Tribunal: TJSP
Processo: 1000205-51.2022.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. GOLPE. FALSO LEILÃO. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora em relação exclusivamente a responsabilização solidária do Banco requerido. APELAÇÃO. Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos experimentados pela autora e os serviços prestados pela instituição bancária. Situação que não se qualifica como fortuito interno.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. GOLPE. FALSO LEILÃO. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora em relação exclusivamente a responsabilização solidária do Banco requerido. APELAÇÃO. Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos experimentados pela autora e os serviços prestados pela instituição bancária. Situação que não se qualifica como fortuito interno. Fraude praticada por terceiros sem qualquer envolvimento direto do Banco o qual, inclusive, procedeu à suspensão administrativa da transferência TED, conforme solicitação do autor, contribuindo para a minoração de seus prejuízos. Sentença mantida por suas próprias e bem deduzidas razões – RECURSO DESPROVIDO.